Tribunal: CARF
Processo: 13971.004766/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUXÍLIO-CRECHE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004766/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TAPAJÓS TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações
recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
AUXÍLIO-CRECHE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem
as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas
efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO EM GFIP. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004766/2008-93
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou procedente Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.086-9, compreendendo os períodos de apuração de 11/01/2004 a
31/12/2007, sendo que a instância de piso assim descreveu os termos da autuação e da
impugnação (fls. 518/520):
Trata-se de lançamento de contribuições (Auto de Infração DEBCAD n° 37.194.086-9)
devidas, segundo a autoridade fiscal, pela sociedade empresária TAPAJÓS TÊXTIL
LTDA, relativas a competências compreendidas no período de 11/2004 a 12/2007.
Foram lançadas, de acordo com o relatório fiscal de fls. 40 a 43, contribuições sociais
previdenciárias de segurados empregados.Conforme o citado relatório (fls. 40 a 43), a
presente autuação é constituída por dois levantamentos:
a) "AXC - Auxílio Creche" - As bases de cálculo utilizadas neste levantamento são
valores pagos ou creditados a titulo de auxílio creche a empregadas da Autuada, sem a
correspondente comprovação das despesas realizadas (artigo 28, § 9o, alínea "s", da Lei
n° 8.212/1991);
b) "PLR - Participação nos Lucros" - As base de cálculo utilizadas neste levantamento
são valores pagos ou creditados a título de participação nos lucros a empregados da
filial localizada na cidade de São Paulo - (CNPJ 84.228.261/0007-49) em desacordo
com a lei específica (Lei n° 10.101/2000).
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação fiscal, definido no art 337-A do
Código Penal, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
O valor lançado importa o montante de RS 5.644,45 (cinco mil c seiscentos e quarenta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), consolidado em 12/11/2008.
Em sua impugnação de fls. 50 a 71, a Autuada apresentou alegações que adiante
apresentamos de forma resumida.
Aduz que embora não concorde com as exigências contidas no levantamento "PLR —
Participação nos Lucros", não as impugnou. Ademais, afirma que, conforme
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

demonstrado pela GPS de fl. 87 c pelo comprovante de pagamento de fl. 86, efetuou o
recolhimento de tais exigências, inclusive com os acréscimos legais.
Assevera que só poderia ser emitida representação fiscal para fins penais depois da
constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, após o final do processo
administrativo fiscal.
Diz que, por força do disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/1991 e na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03/2005, o lançamento de contribuições sociais previdenciárias
deve ser feito por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e não através de
Auto de Infração, como foi feito no caso em tela.
Alega que o auto de infração apresenta-se com dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie, citando como inaplicáveis o artigo 17, inciso II, da Lei n°
9.311/96, a Lei n° 9.317/96 e a Lei n° 10.666/03, e como revogado a MP n° 258/05.
Afirma que isso mais confunde do que ajuda na exata compreensão do que é imputado à
Autuada, e conclui aduzindo que devido a tais vícios a autuação afronta os artigos 50 da
Lei n° 9.784/99 e 11 do Decreto n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Assevera que os valores pagos a título de auxílio-creche não podem sofrer a incidência
de contribuições sociais previdenciárias, já que, por não preencherem o requisito da
habitualidade e não se caracterizarem como contraprestação pelo trabalho, não possuem
natureza de salário/remuneração.
Aduz que ao pagar valores a título de auxilio-creche apenas visou cumprir Convenções
Coletivas de Trabalho regularmente formalizadas entre os respectivos sindicatos
patronal e dos trabalhadores. Ademais, salienta que a própria insignificância dos valores
pagos a esse título (auxílio-creche) demonstra que a Autuada não teve qualquer intenção
de utilizar-se de artificio irregular para deixar de pagar contribuições sociais
previdenciárias.
Alega que o presente lançamento não respeitou o limite máximo do salário-de-
contribuição previsto no artigo 214, § 5o, do Regulamento da Previdência Social
(aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Argumenta que a aplicação de taxa de juros remuneratórios, como a SEL1C, afronta o
disposto no artigo 161, § 1°, do CTN.
Aduz que a multa moratória exigida, por ter valor exagerado e ser exigida de forma
progressiva no tempo, viola a garantia constitucional do direito de propriedade (art. 5o,
XXII), os princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade e da razoabilidade,
e os princípios constitucionais explícitos do devido processo legal material, da ampla
defesa e do não confisco.
Por fim, pede a realização de perícia, caso os julgadores entendam que as alegações de
defesa não são incontroversas ou que não se encontram devidamente comprovadas pela
prova documental produzida.
Em face das razões expostas, pleiteia a não formalização ou suspensão de qualquer
representação para fins penais e o cancelamento integral do auto de infração.
Sucessivamente, requer a observância do teto do salário-de-contribuição, a exclusão das
contribuições lançadas sobre valores pagos a título de auxílio-creche, a exclusão dos
juros aplicados com base na taxa SEL1C, e a exclusão ou não progressividade no tempo
da multa moratória exigida.
Solicita, ainda, "a reunião deste processo àquele do Al n° 37.194.088-5, diante da
identidade de vários elementos de prova (art. 9o, § Io, do Decreto n° 70.235/72),
realizando-se seu julgamento conjunto".
Juntamente com a impugnação, apresentou os documentos de fls. 72 a 240.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 517/530), em
decisão cuja ementa a seguir parcialmente se transcreve:
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

AUXÍLIO-CRECHE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de reembolso creche somente não sofrerão a incidência de
contribuições sociais previdenciárias quando as correspondentes despesas forem
devidamente comprovadas.
O recurso voluntário foi interposto em 13/08/2009 (fls. 537/567), sendo nele
alegada, preliminarmente, a nulidade da decisão a quo por não ter examinado os argumentos
acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade, bem como da exigência de contribuições
previdenciárias sobre verbas não remuneratórias .
Na sequência, foram retomadas as aduções da impugnação, valendo anotar,
contudo, que não foram reiterados os questionamentos relativos à representação fiscal para fins
penais, os pedidos de perícia e de julgamento conjunto do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A preliminar de nulidade da decisão da DRJ não merece prosperar.
O posicionamento daquele julgado quanto à impossibilidade de conhecer das
razões recursais acerca da inconstitucionalidade das exigências está bem fundamentado (fls.
527/528), e é partilhado por este CARF, que inclusive exarou súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por seu turno, não houve qualquer omissão da decisão a quo no que tange às
alegações sobre o caráter remuneratório das verbas que deram azo ao lançamento guerreado,
sendo que da leitura da fundamentação em seu item 6 (fls. 525/526) resta claro o entendimento
então sufragado, conforme o qual tais verbas possuem sim caráter remuneratório, estando
submetidas à incidência das contribuições previdenciárias, por força de lei.
Também o indeferimento do pedido de perícia está devidamente fundamentado às
fls. 529/530, devendo ser destacado que a perícia não se presta a carrear aos autos documentação
cujo ônus de produção é da parte, como, no caso em apreço, a comprovação das despesas com
creche, tema a ser mais adiante abordado.
Tampouco não prospera o pleito pela nulidade do procedimento por ter sido a
autuação lavrada via auto de infração e não por notificação de lançamento, havendo que se
esclarecer que o procedimento fiscal tem natureza sigilosa, investigativa e inquisitorial, sendo
somente com a impugnação e a instauração da fase contenciosa é que se tem assegurada a ampla
defesa e o contraditório.
O lançamento tributário, especificamente, vincula-se ao princípio da legalidade, e
deve atender aos requisitos delineados no art. 142 do CTN - ocorrência do fato gerador, apuração
da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito passivo, bem como os
requisitos formais constantes dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, o que se verificou na
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

espécie. E, quando da concretização do lançamento, como bem observado pela objurgada, o
procedimento contestado já era regido pelo mencionado Decreto, por força da Lei no 11.457/07.
Assim, a formalização da autuação foi realizada em conformidade com as
disposições legais aplicáveis, não se vislumbrando motivos a inquinar de nulidade o lançamento.
Nesse sentido, traga-se à baila o seguinte precedente do CARF (Acórdão 2802-00.660, j.
fev/11):
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E FALTA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A opção pelo uso do auto de infração ou das notificações de lançamento para
constituição do crédito tributário não encontra restrição ou vedação balizadora do
processo administrativo fiscal. Tampouco, a falta de pedido de esclarecimentos prévios
ao contribuinte enseja a nulidade da ação fiscal, pois a fase do contraditório, instaurada
com a apresentação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os argumentos de
defesa por parte do autuado, não estando assim configurada hipótese do cerceamento de
seu direito de defesa.
Quanto ao cogitado ‘Vício Formal do AI’, advindo da citação de dispositivos
legais inaplicáveis à autuação, tenho que a decisão de primeiro grau bem enfrentou a matéria, e,
limitando-se o recurso voluntário a repisar, sob outras palavras, as aduções da impugnação,
passo, com a devida vênia, a transcrever as razões vertidas no recorrido, de modo a integrar esta
fundamentação (fls. 1219/1220):
Em preliminar, a Impugnante alega que a autuação infringe os artigos 50 da Lei n°
9.784/99 e 11 do Decreto n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, em razão de trazer dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie.
Entretanto, como registrou a fiscalização no item 5 do relatório fiscal de fls. 40 a 43, o
lançamento está fundamentado na legislação citada no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD (fls. 31/32). Esse anexo, diferentemente do que afirmou a Autuada, não
traz preceitos legais inaplicáveis à espécie, mas sim dispositivos que têm relação com as
contribuições lançadas. Eventuais citações de normas não mais vigentes, quando são
feitas, objetivam dar conhecimento ao contribuinte do procedimento anterior, a fim de
possibilitar um melhor entendimento da regra que lhe sucedeu.
A citação do artigo 17, inciso II, da Lei n" 9.311/96, é pertinente, pois tal dispositivo
previa a redução da alíquota da contribuição social previdenciaria dos segurados
empregados que ganham até 3 salários-mínimos como forma de compensar a instituição
da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
O artigo 3o, parágrafo 2°, alínea "h", da Lei n" 9.317/96, por sua vez, previa
expressamente que a contribuição social previdenciária do segurado empregado não
estava incluída no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos c Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
Já a citação do artigo 4o, § 1", da Lei no 10.666/2003, está inserida no campo "PRAZO
E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL" que visa
demonstrar de maneira completa todos os prazos de recolhimento a que estão
submetidos contribuintes que, assim como a Autuada, são sujeitos passivos de
contribuições sociais providenciarias.
É importante ressaltar, ainda, que a Autuada, embora tenha alegado que ocorreu a
enumeração, no anexo Fundamentos Legais do Débito (fls. 31/32), de dispositivos
inaplicáveis à presente autuação, demonstrou, em sua minuciosa impugnação, ter
compreendido todos os aspectos de fato e de direito que envolvem o debito.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

Assim, diante da ausência de qualquer prejuízo no exercício da ampla defesa e do
contraditório, e considerando que foram informados à Autuada todos os dispositivos
legais que fundamentam a constituição do débito, não há motivo para considerar viciado
o presente auto de infração.
Anote-se, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente,
sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual, como frisado nas linhas supra
transcritas, recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De se rejeitar, portanto, a nulidade pleiteada.
Passando à questão de fundo, tem-se que, no tocante aos pagamentos a título de
auxílio-creche, não assiste razão à recorrente.
Giza o art. 28, § 9o,’s’, da Lei no 8.212/91 (reproduzido no art. 214, § 9o, inciso
XXIII, do Decreto no 3.048/99):
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Ou seja, é necessário que o reembolso/auxílio-creche seja pago em conformidade
com a legislação trabalhista, o dependente tenha até seis anos de idade, e que sejam devidamente
comprovadas as despesas realizadas. Isso porque o caráter de reembolso desses pagamentos
pressupõe a existência de uma despesa anterior realizada pelo beneficiário empregado, vinculada
ao pagamento de creche.
De fato, dada a dificuldade prática de os empregadores manterem creche nas
dependências do estabelecimento nos termos previstos pelos §§ 1o e 2o do art. 389 da CLT, as
Portarias do Ministério do Trabalho permitiam que tais exigências fossem supridas pelo
pagamento de reembolso-creche, geralmente acertadas em convenções ou acordos coletivos de
trabalho, desde que atestadas as despesas correspondentes.
Tal feito é comprovado por meio de controle desses reembolsos por parte da
empresa, que deve manter documentação comprobatória dos gastos mensais dos seus
empregados com creche.
Caso comprovada a natureza de reembolso de tais despesas, evidencia-se não
estarem elas contidas no conceito de salário-de-contribuição, caracterizando-se a sua natureza
indenizatória, nos termos da Súmula 310 do STJ, e da Súmula CARF no 64:
Súmula STJ no 310: O Auxílio-creche não integra o salário de contribuição.
Súmula CARF n° 64. Não incidem contribuições prexidenciàrias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Necessário registrar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.271/13, que resultou na edição
do Ato Declaratório PGFN no 01/14, autorizou a PGFN a não apresentar contestações e recursos
e a desistir dos já interpostos nas ações judiciais que visem a obter declaração de que não incide
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pela empresa a título de
reembolso-babá, desde que inexista outro fundamento relevante, ressalvando, em seu item 25,
que isso só ocorreria nos casos em que as despesas realizadas a título de reembolso-babá
estivessem efetivamente comprovadas, nos seguintes termos:
25. Não se deve olvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve incidir
sobre os autos em que efetivamente comprovadas as despesas realizadas a titulo de
reembolso-babá, nos termos do Decreto n.° 3.265, de 29 de novembro de ¡999, como
salientado no Parecer PGFN/CRJ/N." 466/2010, abaixo transcrito:
[...] que se oriente a carreira de Procuradores da Fazenda Nacional para que, quando
se depararem com processos da espécie, não restando devidamente demonstrado nos
autos a efetiva utilização do auxílio-creche para sua finalidade, sobre ele deve incidir
tributação, e o Procurador da Fazenda responsável pela condução do respectivo
processo deverá impugnar esta questão, bem assim recorrer de decisões judiciais
contrárias a esse entendimento.
Com efeito, corrobora o exposto no parágrafo anterior o contido no texto do próprio
Ato Declaratorio n. 11, de 01/12/2008, publicado no D.O.U de 11/12/2008, que
autoriza "a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante..” e, neste caso, a ausência de comprovação das despesas realizadas
configura fundamento relevante a excepcionar a dispensa de contestar e recorrer.
Na espécie, a fiscalização deixou claro na autuação que a empresa não comprovou
as despesas com creche a serem reembolsadas (fls. 81/82):
3.2 Conforme previsto cm Convenção Coletiva de Trabalho (cópia constante do
ANEXO III do Auto de Infração 37.194.085-0) da empresa, esta efetua pagamentos aos
seus empregados a titulo de ajuda de custo para creche na rubrica de folha de
pagamento "519 Auxílio Creche Convenção". A Convenção estipula anualmente um
determinado valor para os empregados que apresentarem comprovante da despesa
efetuada e outro valor para os empregados que não apresentarem comprovação da
despesa efetuada.
3.3 Para os empregados que receberam o valor determinado no caso de apresentação de
comprovação da despesa efetuada o contribuinte apresentou apenas documentos que
indicam freqüência ou matrícula em creches (cópia por amostragem no ANEXO III do
Auto de Infração 37.194.085-0). Ou seja, não restou comprovada a despesa efetuada por
parte dos empregados em nenhum caso.
Anote-se que os documentos que em tese comprovariam tais despesas, cujo
reembolso foi previsto em convenções coletivas, não atestam a versão da recorrente, sendo
registros de frequência, e não de pagamento, sendo que apenas 01 (hum) deles alude a
pagamento a pessoa física, a qual, porém, não se encontra no rol dos beneficiários do auxílio em
questão.
Mister ressaltar que não se está a discutir a natureza jurídica da verba, se
remuneratória ou não, como insiste a interessada na sua peça recursal, mas da efetiva existência
de despesas com creche a serem reembolsadas, o que não restou configurado. Assim, o
pressuposto para a própria aplicabilidade dos enunciados sumulares acima citados resta afastado,
devendo ser o gravame em comento mantido.
Nesse sentido, cite-se os precedentes do CARF consubstanciados nos acórdãos no
9202-006.171 (out/17) e no 2402-006.509 (ago/18), e em julgado desta Turma, de no 2202-
004.599 (jul/18).
Já no que se refere à inobservância do limite máximo de salário-de-contribuição, a
interessada não apresentou motivos outros que não os já constantes da impugnação para defender
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

sua tese, motivo pelo qual colaciono excerto do acórdão contestado, que bem denota a
improcedência da arguição (fl. 525):
Analisando a cópia de planilha de fls. 243 a 259 (extraída do auto de infração de
DEBCAD no 37.194.085-0), que demonstra como foram calculadas as contribuições
sociais previdenciárias de segurados empregados lançadas no levantamento "AXC -
Auxílio Creche", observa-se que o limite máximo de salário-dc-contribuição previsto no
artigo 214, § 5o, do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n°
3.048/99), foi observado em todas as competências e em relação a todas as seguradas
empregadas beneficiárias de valores pagos a título de "auxílio-creche".
Não pode prosperar, portanto, a alegação de que o lançamento não respeitou o limite
máximo de salário-de-contribuíção previsto no artigo 214, § 5o, do Regulamento da
Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
E, no tocante às alegações de que a multa imputada ofende garantias e princípios
constitucionais, não devem elas prosperar, por atraírem a incidência no caso do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, e da precitada Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De outra parte, deve ser observado que os presentes autos de obrigação principal
foram lavrados em ação fiscal que também apurou a existência de apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantida e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que
acarretou em multa (CFL 68) veiculada no processo 13971.004762/2008-13, julgado nesta
mesma sessão.
Ora, havendo sido o lançamento realizado em nov/2008, não foi efetuado o
cálculo da retroatividade benigna pela autoridade lançadora, sendo que tampouco o acórdão de
piso levou a efeito tal cômputo, o qual deve ser realizado consoante preconizado na Súmula
CARF no 119, verbis:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Registre-se que tal entendimento está em harmonia com o regrado na IN RFB no
971/09 e com os termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.
Então, deve serefetuado o cálculo da retroatividade benigna.
Quanto à suposta ilegalidade da Selic, registre-se que a incidência de juros de
mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa
previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Não
bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o enunciado em
referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.222 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004766/2008-93

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

(como há questionamento da multa aplicada no RV, ainda que não sob o enfoque
da retroatividade benigana, estou dando parcial provimento)

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital